Tribunal: CARF
Processo: 13839.722117/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722117/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.499 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AGOSTINHO PILATOS RAQUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário somente para a autoridade fiscal competente
desmembrar os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722117/2011-06
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

devido, não houvesse o inadimplemento corrigido pela sentença judicial, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 46/49), lavrada em 11/07/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

[...]

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 47), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL

[...]

A ciência do lançamento foi efetuada em 28/07/2011 (fl. 51), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.

DA IMPUGNAÇÃO Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito
passivo protocolou impugnação em 11/08/2011 (fls. 02/06), na qual alega que: • A fonte
que informou o valor lançado o fez de forma equivocada, pois deveria informar que o
valor lançado corresponde aos meses de aposentadoria de 10/2000 a 02/2006, sendo
certo que o mesmo foi pago em atraso pelo INSS, não podendo o Impugnante responder
pela demora no pagamento da aposentadoria. • Também foi publicada a Instrução
Normativa RI 13 n° 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que determina que a Receita
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

Federal apure eventuais impostos sobre valores acumulados decorrente de pagamentos
de aposentadoria deverão ser tributados conforme cada parcela. • Em 11/10/2000,
através de ação judicial competente, o Impugnante solicitou seu pedido de
aposentadoria, tendo a mesma sido concedida somente em 24/10/2006. • Em razão da
demora na concessão, foi gerado um valor entre o requerimento administrativo e a
concessão, que totalizou mais de R$ 90.000,00. • O valor atualizado foi pago no ano
2008, sendo que, na declaração de ajuste anual, não havia como lançar os valores pagos
em regime de competência. • No entanto, para que a situação fiscal fique correta,
pleiteia desde já a retificação das declarações relativas aos anos do período de
aposentadoria pago pelo INSS. • Todavia, está sendo notificado a recolher o Imposto
sendo considerado como base de cálculo o valor total dos atrasados. Sendo assim, não
concorda com a cobrança do Imposto de Renda sobre o valor integral recebido, uma vez
que, o valor integral é resultado da soma de frações mensais do benefício, que se fosse
paga em época própria, não sofreria retenção do imposto ou sofreriam em percentual
menor. • A renda mensal do benefício de aposentadoria não sofre desconto mensal de
Imposto de Renda. conforme demonstra detalhamento do crédito obtido junto ao site do
DATAPREV. • Verifica-se a pretensão de cobrar uma percentagem muito maior, ou
seja, considerando que o valor acumulado sem fracionar o mesmo. • Esclarece o
Impugnante que o valor acumulado decorreu da mora na concessão da aposentadoria,
sendo certo que este valor deveria ser pago mês a mês pelo INSS e só não foi porque foi
concedido em decorrência de ação judicial. • Não é justo o desconto do valor acumulado
na alíquota máxima se os pagamentos mensais referentes a este acúmulo não sofreram
desconto de Imposto de Renda, ou sofreram em proporção inferior. • Caso seja admitida
a imposição do pagamento do Imposto de Renda sobre a soma dos benefícios que
deixou de receber desde 10/2000, estaria o Impugnante sendo duplamente penalizado.
Uma vez pela demora na concessão da aposentadoria e outra vez, tendo que arcar com
pagamento de Imposto de Renda na alíquota máxima, sem haver concorrido para tal
fato. • A atitude do Impugnado contraria toda jurisprudência vigente, pois pretende
tributar em alíquota desproporcional à devida.

Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Voto DA ADMISSIBILIDADE O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
28/07/2011 (fl. 51) e protocolou impugnação em 11/08/2011 (fls. 02/06). A Impugnação
é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais
requisitos da legislação, deve ser conhecida. DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE ATÉ 31/12/2009 O cerne da questão refere-se à controvérsia
na forma de tributação dos rendimentos recebidos de forma acumulada em razão de
processo judicial, pois há o entendimento de que a tributação deveria ser feita levando-
se em conta o mês de competência em que tais rendimentos deveriam ter sido pagos, e
não o montante total recebido após o fim do processo judicial conforme mandava a lei.
Sobre o tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já editou o Parecer PGFN/CRJ
no 287/2009, e o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, autorizando, conforme
permitia art. 19, inciso II e da Lei no 10.522, de 2002, a Fazenda Nacional a não interpor
recursos ou desistir dos já interpostos em ações judiciais envolvendo essa questão, pois
a jurisprudência estava se consolidando contrariamente aos interesses do Fisco no
sentido de que a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração as tabelas e alíquotas
vigentes na época a que se referiam esses rendimentos. Os referidos atos da PGFN,
acima citados, foram editados ante à ausência de perspectivas na reversão das
jurisprudências dos tribunais superiores relativamente à matéria, as quais eram
contrárias à Fazenda Nacional. Contudo, o STF modificou seu próprio entendimento
anterior, passando a reconhecer a repercussão geral da matéria nos Recursos
Extraordinários no 614.406 e no 614.232, o que fez nascer novas perspectivas em favor
da tese da Fazenda Nacional. Por essa razão, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.331,
de 27/10/2010, que suspendeu os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

Dessa forma, a tributação dos rendimentos recebidos até 31/12/2009 de forma
acumulada em razão de processo judicial deve ainda ser feita conforme manda o art. 12
da Lei no 7.713, de 1988, a partir de quando então essa matéria começou a ser
disciplinada no art. 12-A (artigo incluído pela Lei no 12.350, de 2010) da Lei no 7.713,
de 1988. Uma vez que, no caso em exame, os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo se deu em ano-calendário anterior a 2010, eles deverão ser
tributados na forma prevista do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, in verbis:

[...]

Além disso, em 28/07/2010, foi publicada a Medida Provisória n° 497, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que, entre outros pontos, acresceu à Lei n°
7.713/1988 o artigo 12-A, dando novo regramento aos rendimentos do trabalho e aos
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento.

[...]

A tributação exclusiva na fonte a que se refere o caput do artigo 12-A passou a vigorar a
partir de 28/07/2010, alterando o valor do IRRF a ser retido em relação a forma até
então vigente para esse tipo de rendimento, e o § 7o concedeu a opção desta forma de
tributação aos contribuintes que tivessem recebido os rendimentos em 2010, porém,
para rendimentos recebidos antes dessa data, não é possível recalcular o referido IR nos
mesmos moldes da nova tributação. Quanto aos rendimentos referentes a juros de mora
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, esclareça-se que estão sujeitos
à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão
correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99):

[...]

Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e o tratamento tributário dados aos rendimentos a que se refiram:
tributáveis, isentos ou não tributáveis. Diante do exposto, deve o lançamento ser
mantido, sem qualquer reparo. DA RETROATIVIDADE BENIGNA Entende o
impugnante que deverá ser aplicada ao presente caso a Instrução Normativa 1.127/11,
que dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de
que trata o art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, incluído pela Lei no
12.350/10. O exame da matéria à luz do Código Tributário Nacional, diploma das
normas gerais de direito tributário, requer a interpretação do artigo 144, que assim
dispõe:

[...]

Referido diploma legal, em seu art. 106, II, estabelece três hipóteses nas quais se aplica
a retroatividade da lei mais benigna a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado:

[...]
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

Assim, no caso em apreço, prevalece a regra geral, qual seja, a irretroatividade da lei
tributária, pelo fato de o art. 12-A da Lei .7713/88 não ser norma de cunho
interpretativo, por trazer novo regramento aos rendimentos recebidos acumuladamente,
e não se enquadrar em nenhuma das hipóteses mencionadas no parágrafo anterior.

DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS Quanto à jurisprudência trazida
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”. A hipótese de
efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no 11.417, de 19 de
dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal
Federal:

Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
CONCLUSÃO Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Os
rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.713/88.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

sustentando, em apertada síntese, que: o regime de caixa é inaplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessária à liquidação deste julgado, a autoridade competente poderá requerer
que o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores ou órgãos administrativos e judiciais
colaborem com a plena aplicação das normas de regência, de modo a apresentarem memórias de
cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento acumulado aos
respectivos períodos de apuração.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, não houvesse o
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722117/2011-06

inadimplemento corrigido pela sentença judicial, para aplicação da legislação de regência, tanto
a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original